Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1 – Ilegitimidade. Ação proposta por particular. As regras que disciplinam a política de desenvolvimento urbano (art. 182 da CF) encerram direitos difusos, cuja defesa é instrumentalizada no processo coletivo (art. 1o., inciso VI, da Lei n. 7.347/85) com a legitimidade ativa definida no art. 5o. da Lei referida, a qual não contempla a ação do particular que discorda de omissão do Poder Público.
2 – Apelação conhecida e desprovida.
f